Tribunal: TJMT
Processo: 1006353-51.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006353-51.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOMINGOS PAULO DE SOUZA - CPF: 055.669.821-58 (EMBARGANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (EMBARGADO), FORUM DA COMARCA DE COMODORO (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DE COMODORO - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. SITUAÇÃO PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, embora não tenha conhecido de
habeas corpus
, concedeu ordem de ofício para desconstituir o trânsito em julgado de condenação por tráfico de drogas, declarar a nulidade dos atos posteriores à interposição de apelação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para intimação da defesa técnica para apresentação das razões recursais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar a imediata expedição de alvará de soltura após a desconstituição do trânsito em julgado da condenação.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

O acórdão embargado aprecia expressamente os efeitos da desconstituição do trânsito em julgado, ao determinar a comunicação ao Juízo da Execução Penal para as providências executórias pertinentes.

A execução penal possui natureza unitária e exige exame global da situação do apenado, incluindo unificação de penas, atualização do cálculo executório e eventual mudança do regime.

A custódia do embargante decorre de título executivo penal válido formado após a unificação de reprimendas oriundas de distintas condenações, conforme art. 111 da Lei de Execução Penal.

A desconstituição do trânsito em julgado de uma das condenações não restabelece automaticamente o
status
libertatis
, impondo prévia reavaliação pelo Juízo da Execução Penal.

A expedição direta de alvará de soltura pelo Tribunal configuraria indevida interferência na competência funcional do juízo natural da execução e poderia comprometer a segurança jurídica.

O prequestionamento em embargos declaratórios pressupõe a demonstração concreta dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
Não há omissão no acórdão que, ao desconstituir o trânsito em julgado da condenação, determina a comunicação ao Juízo da Execução Penal para adoção das providências cabíveis na esfera executória. 2.
A análise sobre a expedição de alvará de soltura, diante da necessidade de exame global da situação executória do apenado, insere-se na competência exclusiva do Juízo da Execução Penal.

3.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento desacompanhado da demonstração de vício decisório.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1006353-51.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: DOMINGOS PAULO DE SOUZA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE COMODORO - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DOMINGOS PAULO DE SOUZA
em face do acórdão proferido por esta
e.
Primeira Câmara Criminal, que, por unanimidade,
não conheceu da impetração, mas, de ofício, concedeu a ordem para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 1003072-22.2021.8.11.0046, declarar a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à interposição do recurso de apelação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que a defesa técnica fosse devidamente intimada para apresentação das razões de apelação em favor do paciente
.

Nos presentes declaratórios, o embargante sustenta, em síntese
, que o acórdão incorreu em omissão ao não determinar a expedição de alvará de soltura em seu favor, afirmando que, com a desconstituição do trânsito em julgado, o processo regrediu à fase recursal, voltando a viger a sentença de primeiro grau que concedeu expressamente ao paciente o direito de recorrer em liberdade, tendo revogado sua prisão preventiva.

Requer o acolhimento dos embargos
“
para suprir a omissão apontada e, conferindo-lhes efeitos infringentes, determinar a IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA
”
(ID
352444883
).

A

i.
1
5
ª

Procuradoria Criminal, em minuta de contrarrazões, apontou

pelo
“
acolhimento dos embargos de declaração interpostos
,
de modo a sanar a omissão quanto aos efeitos da desconstituição da coisa julgado nos dois processos que dizem respeito ao paciente, quais sejam, autos nº 1002578-55.2024.8.11.0046 e autos nº 1003072- 22.2021.8.11.0046
”

(
Exm
a
.
Sr
a
. Dr
a. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, Procurador
a
de Justiça
– ID
353677887
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Os embargos de declaração, à luz do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais
.

Consoante leciona Ada Pellegrini Grinover,
“o vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie, 3ª ed., São Paulo: RT, 2001, p. 231).

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÂNSITO EM JULGADO FORMADO SEM APRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS PELA DEFESA TÉCNICA APESAR DA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE DE RECORRER. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, no qual se sustenta constrangimento ilegal na dosimetria da pena, especificamente pela não aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, requerendo-se a redução da reprimenda. Durante a análise do writ, verificou-se que, embora tenha sido interposto recurso de apelação e o réu tenha manifestado expressamente o desejo de recorrer, a defesa técnica apresentou razões recursais apenas em favor do corréu, ocasionando o trânsito em julgado da condenação do paciente sem apreciação de seu recurso.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para rediscutir a dosimetria da pena após o trânsito em julgado da condenação e, (
ii
) estabelecer se a ausência de apresentação de razões recursais pela defesa técnica, apesar da manifestação expressa do réu no sentido de recorrer, configura nulidade absoluta apta a desconstituir o trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

O habeas corpus não constitui via adequada para reexame da dosimetria da pena após o trânsito em julgado da condenação, matéria que deve ser discutida por meio do recurso próprio ou pela via revisional, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.

A omissão da defesa técnica em apresentar razões recursais, apesar da interposição da apelação e da manifestação inequívoca do réu quanto ao desejo de recorrer, configura falta de defesa em fase processual essencial.

Nos termos da Súmula 523 do c. STF, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, sendo o prejuízo presumido quando ocorre a supressão da instância recursal.

A formação da coisa julgada em tais circunstâncias viola o princípio constitucional da ampla defesa e o direito ao duplo grau de jurisdição, o que autoriza o reconhecimento da nulidade absoluta e a desconstituição do trânsito em julgado, inclusive de ofício, em sede de habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

Tese de julgamento: ‘1. Habeas corpus não é via adequada para rediscutir a dosimetria da pena após o trânsito em julgado da condenação, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade. 2. A ausência de apresentação de razões de apelação pela defesa técnica, apesar da interposição do recurso e da manifestação expressa do réu quanto ao desejo de recorrer, configura falta de defesa e nulidade absoluta. 3. A supressão da instância recursal por omissão da defesa técnica autoriza a desconstituição do trânsito em julgado e a reabertura do prazo para apresentação das razões de apelação.’”

No caso concreto, o
v.
acórdão não
se mostra omisso

quanto aos efeitos da desconstituição do trânsito em julgado sobre a situação
prisional
do paciente.

Com efeito, foi expressamente determinada a comunicação ao Juízo da Execução Penal para as anotações e providências cabíveis no processo executivo correspondente,
conforme consignado no dispositivo do julgado:

“
Comunique-se, com urgência, o Juízo da 2ª Vara de Comodoro (Execuções Penais), para as anotações e providências cabíveis no Processo de Execução Penal nº 2000057-86.2025.8.11.0046.”

Essa
determinação
mostra-se
adequada e suficiente para assegurar
a efetiva implementação, na esfera executória, dos efeitos decorrentes da desconstituição do trânsito em julgado, em observância à competência funcional estabelecida pela Lei de Execução Penal.

A pretensão defensiva de que este e. Tribunal determine diretamente a expedição de alvará de soltura não se harmoniza com a lógica procedimental que rege a execução penal, em respeito à regular distribuição constitucional e legal das competências jurisdicionais.

A custódia do embargante decorre do título executivo formado no âmbito da execução penal, após a unificação das penas provenientes de distintas condenações, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal.

Nesse cenário, a desconstituição do trânsito em julgado de uma das condenações não conduz, automaticamente, ao restabelecimento do
status
libertatis
, impondo-se a prévia reavaliação da situação executória global do apenado, com a correspondente atualização do cálculo de pena e eventual
alteração
do regime de cumprimento, providências que se inserem na esfera de competência do Juízo da Execução Penal.

Cumpre destacar que o embargante não se encontrava preso preventivamente em razão da ação penal cuja coisa julgada foi desconstituída, circunstância evidenciada pela própria sentença condenatória, que fixou regime inicial semiaberto, revogou expressamente a custódia cautelar anteriormente decretada e assegurou-lhe o direito de recorrer em liberdade.

A execução penal possui natureza unitária e demanda exame integrado da situação jurídica do executado, incumbindo ao Juízo da Execução promover a adequada gestão da pena, inclusive quanto à eventual unificação de condenações, atualização do cálculo executório e verificação dos reflexos supervenientes decorrentes de decisões proferidas no processo de conhecimento.

Registre-se, ademais, que o Juízo da Execução Penal foi regularmente cientificado do teor do acórdão em 6.3.2026, tendo adotado providências imediatas, com a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, iniciado em 17.3.2026, o que evidencia a plena atuação do juízo natural da execução (SEEU N.U 2000057-86.2025.8.11.0046).

A eventual expedição de alvará de soltura por esta e. Corte, nas circunstâncias delineadas, representaria indevida interferência na competência funcional do Juízo da Execução Penal, além de potencial comprometimento da segurança jurídica, uma vez que subsiste título executivo penal válido e eficaz decorrente da unificação das reprimendas impostas ao sentenciado.

Não há, portanto, violação ao princípio da presunção de inocência, pois a manutenção da custódia não decorre da condenação cuja coisa julgada foi desconstituída, mas sim do cumprimento de pena resultante da execução penal regularmente instaurada.

Desse modo, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Por fim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração dos vícios
previstos no art. 619 do CPP (TJMT, ED
N.U 1022583-08.2025.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1º.9.2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade
mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO
S
,
em
dissonância
com
as contrarrazões
ministeria
is
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026